Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735805-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PARANOÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTSA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial (ID 24865704) e extraordinário (ID 24866130) à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere aos apelos constitucionais de ID 34503803 e de ID 34505214, revelam-se descabidas suas interposições. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente aos precedentes dos Temas 882/STJ e 492/STF, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novos apelos, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER os recursos especial e extraordinário, respectivamente, de ID 34503803 e de ID 34505214. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019